Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BOLETO RELATIVO À INSCRIÇÃO NO ENARE. PAGAMENTO EFETUADO PELA APELANTE. OSCILAÇÃO NO PAGAMENTO POR PARTE DO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO BOLETO EM RAZÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. DEMONSTRADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A relação de consumo não implica, automaticamente, na alteração do ônus da prova, operando-se segundo análise do juiz, quando a alegação for verossímil ou, alternativamente, quando for constatada hipossuficiência quanto ao exercício da atividade probatória. Por ser uma regra de instrução, descabe cogitar a inversão do ônus da prova em segunda instância, em sede de recurso de apelação, sob pena de configurar uma violação ao devido processo legal, acarretando uma surpresa às partes.
3. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando o consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos (art. 14 do CDC).
4. In casu, restou incontroverso que a autora/apelante efetuou o pagamento da inscrição para o Exame Nacional de Residência Médica (ENARE) no banco réu/apelado em 29/09/2022, tendo ciência apenas em 06/10/2022 (após o prazo final para pagamento, que ocorreu em 04/10/2022) que não teria havido a quitação do boleto, em razão de uma oscilação no pagamento, ocasião em que foi estornado o montante pago, fato este reconhecido pelo réu. Assim, não há controvérsia quanto à falha na prestação de serviços do banco apelado, sendo que a celeuma reside na análise acerca da existência de danos materiais e morais indenizáveis.
5. Não merece prosperar o pedido de reparação em danos materiais, visto que não se justifica repassar ao banco réu os gastos que a autora teve de suportar ao adquirir um curso preparatório. O curso foi adquirido por sua única e exclusiva vontade, aproximadamente, 1 (um) ano antes dos fatos narrados nos autos, de modo que o réu não pode ser responsabilizado pelas despesas que não assumiu, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. No caso, é visível o dano de caráter psicológico sofrido pela apelante, que, em razão do erro do banco apelado em processar o pagamento e da demora para comunicar a referida falha, não teve sua inscrição confirmada no ENARE, para o qual se preparou durante um ano inteiro, precisando impetrar um mandado de segurança para permitir sua participação no certame, cuja liminar foi deferida apenas 2 (dois) dias antes da avaliação, não se podendo concluir que houve mero aborrecimento.
7. É o caso de responsabilidade civil objetiva do banco apelado, cuja condição de prestador de serviços bancários lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado, incluindo o dever de informação adequada acerca de seus serviços, a boa-fé objetiva e a efetiva reparação de danos morais, nos termos dos arts. 4o, III, e 6o, III e VI, ambos do CDC.
8. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Sob esse enfoque, fixo a condenação do banco réu em reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar o banco réu ao pagamento de compensação por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do CC) e de correção monetária desde a data da publicação do acórdão (súmula 362 do STJ).